Tribunal: TJDFT
Processo: 0004961-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0004961-87.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA APELADO: GERALDO DE FREITAS SANTIAGO D E C I S Ã O MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de GERALDO DE FREITAS SANTIAGO S/A, extinta por reconhecimento de prescrição intercorrente (ID 37629933). Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O presente recurso não merece ser admitido porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à sua tempestividade, senão vejamos. Dispõe o ordenamento processual o cabimento de apelação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que os advogados são intimados da decisão (art. 1.003, § 5o, do CPC[1]). No caso dos autos, conforme certidão de ID 37629935, “o ato Judicial Sentença ID 124734026 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 18/05/2022, e será publicado no primeiro dia útil subsequente”. Assim, o prazo para a interposição da apelação, que é de 15 dias úteis, começou a fluir em 20 de maio de 2022, sexta-feira, e terminou no dia 09 de junho de 2022, quinta-feira. Contudo, o apelo foi interposto apenas em 14 de junho de 2022, quarta-feira, ou seja, após o término do prazo recursal, sendo intempestivo, o que, consequentemente, impõe o não conhecimento do recurso. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prazo para interposição do recurso de apelação sob a égide do novo Código de Processo Civil é de 15 (quinze) dias úteis, art. 1.003, § 5o. 2. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura ausência de um dos requisitos para a admissibilidade do recurso, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do recurso. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1021090, 20160110929695APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: 812/816) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. 1. Apelação interposta contra sentença publicada sob a égide do novo Código de Processo Civil, em que o prazo recursal se conta em dias úteis. 2. Por se tratar de pressuposto de admissibilidade recursal, a intempestividade impõe o não conhecimento do recurso. 3. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão n.1021973, 20160110621240APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: 887-900) Com efeito, a tempestividade do recurso constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e estabelece requisito ou pressuposto objetivo indispensável para sua admissibilidade, razão pela qual ante sua manifesta inadmissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso. Vale registrar que a publicação realizada via sistema se sobrepõe à intimação via DJe quando ocorrida antes da publicação, de modo que o registro de ciência em sistema em data posterior à publicação não interfere na contagem do prazo para apresentação de recurso. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 231, V; 932, III e 1.003, caput e § 5o, todos do CPC, em face da ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, ante sua intempestividade, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, de agosto de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.